Tribunal: TJSP
Processo: 1016675-80.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Apelação cível – locação de imóvel comercial- embargos à execução- desfecho, na origem, de improcedência- pandemia acomodada ao conceito de fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva, autorizando a parte, por isso, ou a rescindir o contrato (artigo 478 do CC) ou a postular sua readequação (artigo 317 do CC), mas não a suspender o cumprimento da obrigação-

Ementa:
Apelação cível – locação de imóvel comercial- embargos à execução- desfecho, na origem, de improcedência- pandemia acomodada ao conceito de fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva, autorizando a parte, por isso, ou a rescindir o contrato (artigo 478 do CC) ou a postular sua readequação (artigo 317 do CC), mas não a suspender o cumprimento da obrigação- inadimplemento anterior ao decreto de calamidade pública que trouxe instituído período de quarentena em todo o Estado em decorrência da referida pandemia do coronavírus- rescisão prematura da avença- multa compensatória devida na proporção do tempo remanescente do contrato- artigo 4o, "caput", da Lei n. 8.245/91- sentença preservada- recurso improvido.